Tribunal: TJMT
Processo: 0002189-12.2007.8.11.0005
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002189-12.2007.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES GIMENES - CPF: 013.333.059-15 (EMBARGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (EMBARGANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O RELATOR, QUE ACOLHEU OS EMBARGOS E REJEITOU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – APELO NÃO CONHECIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 1.007, §4º, DO CPC, AO CASO – MATÉRIA NÃO ANALISADA – OMISSÃO VERIFICADA – APELO INTERPOSTO PELO SISTEMA DE PETICIONAMENTO ELETRÔNICO DO ADVOGADO (PEA) ANTES DO DECURSO DO PRAZO RECURSAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE MATERIALIZAÇÃO –
PROTOCOLO CANCELADO – PROVIMENTO 23/2015-CM-TJMT – ATO INEXISTENTE –
IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA RECOLHIMENTO DA TAXA POR APLICAÇÃO DO ART. 1.007, §4º, DO CPC MANUTENÇÃO DA CONCLUSÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. “
Nos termos do art. 13, §3°, do Provimento n. 23/2015-CM, o não pagamento da verba indenizatória pela materialização das petições e eventuais documentos na unidade judiciária de destino, dentro do prazo de vencimento, acarretará o cancelamento do protocolo respectivo
” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo – AgInt 0000676-81.2012.8.11.0086 – Rela. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO – j. 11/05/2021, Publicado no DJE 05/08/2021). 2. “
A taxa de materialização do peticionamento eletrônico não se insere dentro do conceito de preparo recursal, tratando-se de ‘forma de indenização ao Poder Judiciário, pela facilidade prestada aos jurisdicionados’ por meio do Portal Eletrônico do Advogado – PEA, que configura serviço facultativo oferecido pelo Poder Judiciário, conforme disposto no Provimento nº 23/2015-CM, que expressamente estabelece que ‘a impressão das petições e documentos está condicionada ao pagamento e à compensação bancária’, ou seja, não havendo o pagamento da taxa de materialização, a petição não é impressa, sendo cancelado o seu protocolo e, dessa forma, o ato é tido por inexistente
” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – AgInt 1013358-71.2019.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).
3. “
Não tendo sido realizado o pagamento da verba, a petição correspondente sequer foi protocolada, motivo pelo qual não há de se falar sequer na existência da peça recursal e, por conseguinte, na aplicação da previsão contida no art. 1.007, §2º do CPC, alusivo exclusivamente ao preparo
” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1005025-96.2020.8.11.0000 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de nova análise dos autos de Embargos de Declaração, conforme determinação do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Cuidam-se de Embargos opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n.

0002189-12.2007.8.11.0005
, interposto em desfavor de
ANTONIO RODRIGUES GIMENES e SONIA MARIA ALVAREZ RODRIGUES
,
ora Embargados,
EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE
da mencionada apelação.

Em síntese, a Embargante alega ocorrência de omissão sobre a real premissa fática e que a apelação foi tempestivamente protocolada.

Menciona que houve um equívoco sobre a real data de apresentação da apelação, até mesmo pela falta de sua juntada pelo apelante, eis que ela foi protocolada em 20/8/2019 (um dia antes do termo “a quo” do prazo); contudo é possível a correção e até mesmo a revisão do julgado.

Requer o acolhimento dos embargos, para o fim de suprir o vício apontado, e determinar o regular prosseguimento do recurso.

As contrarrazões aos embargos de declaração foram ofertadas, pugnando pelo não conhecimento dos embargos ou pela sua rejeição, bem como pela condenação do Embargante em 20% sobre o valor da causa atualizado, à luz do artigo 81 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n.

0002189-12.2007.8.11.0005
, interposto em desfavor de
ANTONIO RODRIGUES GIMENES e SONIA MARIA ALVAREZ RODRIGUES
,
ora Embargados,
EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE
da mencionada apelação, sendo lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PUBLICAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ultrapassado o prazo quinzenal para a interposição de Apelação Cível, sem que tenha sido procedida protocolização do recurso, impõe-se o não conhecimento, registrando-se que posterior anulação de publicação, em face de repetição de publicação não tem o condão de obstar a fluidez do prazo já iniciado, e de que a decisão não tenha sofrido qualquer alteração”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Malgrado tais apontamentos, saliente-se que, efetivamente, há demonstração da apresentação tempestiva da apelação, conforme se vê no ID. Num. 41330986 - Pág. 1:

“RECIBO

Dados da petição:

Comarca: Diamantino

Peticionante: AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA

Protocolo nº: 138267

Data do Protocolo: terça-feira, 20 de agosto de 2019 11:54:21”.

Conforme já afirmado, foi anulada decisão posterior, datada de 30/8/2019, uma vez que era apenas uma repetição da decisão datada em 25/7/2019, sendo que esta vigorou normalmente, culminando em 21/8/2019; entretanto, a protocolização ocorreu um dia antes (20/8/2019)

Portanto, vê-se que
foi observado o prazo recursal de 15 (quinze) dias para a protocolização da apelação, uma vez que ela deveria ocorrer até 21/8/2019.

Dessa forma,
ACOLHO
os aclaratórios e
REJEITO
a preliminar de intempestividade.

Determino, por conseguinte, que após a publicação deste voto, o feito retorne para apreciação das demais matérias, tanto preliminares restantes, quanto de mérito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 23 DE NOVEMBRO DE 2021
(PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADO O JULGAMENTO PARA SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA, APÓS O PEDIDO DE VISTA DO EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO.

SESSÃO DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO EM SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O V I S T A

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (1º Vogal)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra o v. acórdão que acolheu preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões e, assim, não conheceu do Recurso de Apelação Cível nº 0002189-12.2007.8.11.0005, interposto pelo embargante, mantendo, por consequência, intocada a r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de “
Indenização
”

(Proc. nº 0002189-12.2007.8.11.0005 – Código 33959), ajuizada contra o Banco/embargante por ANTÔNIO RODRIGUES GIMENES e MARIA ÁLVAREZ RODRIGUES, julgou procedente o pedido, condenando o Banco/réu “
à restituição em dobro do valor indevidamente cobrado
” dos embargados nos autos da ação “
Ordinária de Cobrança
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 89-94.2001.8.11.0005 – Código 12165), onde acolhida arguição de excesso de execução e reconhecida a existência de crédito em favor dos aqui autores/embargados (cf. Ids. nº 22424471 e 36812466).

O
Banco/embargante sustenta o v. acórdão embargado padece de “
omissão sobre a real premissa fática
”, porque deixou de observar que “
a apelação foi tempestivamente protocolada em 20/08/2019, com um dia de antecedência do prazo final, acompanhada do respectivo preparo, faltou foi a sua materialização e a intimação do apelante para recolher esse custo
”, e argumenta que “
a parte deve ser intimada para recolher não só o preparo, mas também as demais taxas necessárias ao regular trâmite do recurso
” (sic – cf. Id. nº 41330980 - Pág. 2/3).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
para o fim de suprir o vício apontado no v. decisum, para determinar o regular prosseguimento do presente recurso, com a apreciação do seu mérito
” (sic – cf. Id. nº 41330980 - Pág. 4).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos Embargos de Declaração
(cf. Id. nº 42194463).

Os presentes aclaratórios foram rejeitados por esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado na Sessão de Julgamento do dia
do dia 15/07/2020 (cf. Id. nº 50572954), mas o eg. STJ deu provimento ao REsp nº 1.918.205/MT, interposto pelo Banco/embargante, para “
anular o julgamento dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja proferido um novo julgamento e supridas as omissões apontadas
”, relacionadas à aplicabilidade da regra do art. 1.007, §4º, do CPC (cf. Id. nº 92189454).

O recurso, então, foi submetido a novo julgamento, quando então pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após detido exame dos autos e dos contornos fáticos da controvérsia e ponderação acerca da norma aplicável à hipótese, peço vênia ao i. Desembargador Relator para dele divergir parcialmente e acolher os declaratórios apenas para sanar a omissão quanto ao tema, rejeitando o pedido de aplicação da regra do art. 1.007, §4º, do CPC, e mantendo a conclusão de não conhecimento do apelo, conforme fundamentação a seguir.

Leitura dos autos mostra que o voto condutor do v. acórdão embargado acolheu a preliminar de intempestividade sob os seguintes fundamentos:

“Em contrarrazões, o Apelado suscita preliminar de intempestividade do recurso, alegando que os Embargos de Declaração, interpostos tanto pelo Autor/Apelado, como pelo Requerido/Apelante, foram julgados em 25/7/2019 e publicados, respectivamente, em 30/7/2.019 e 31/7/2019. E que não foi observado o prazo recursal de 15 (quinze) dias para a protocolização da apelação, uma vez que ela deveria ocorrer até 21/8/2019; todavia, somente houve a protocolização em 18/9/2.019, totalmente fora do prazo legal.

Após a devida análise do feito, tenho que a preliminar merece prosperar, pois, efetivamente, não há qualquer comprovação de que houve a protocolização do recurso de apelação dentro do prazo previsto.

Cumpre salientar que o chamamento do feito à ordem não influenciou a contagem do prazo para interposição do recurso, vez que não houve qualquer anulação da decisão datada de 25/7/2019.

Registre-se que foi anulada decisão posterior, datada de 30/8/2019, uma vez que era apenas uma repetição da decisão datada em 25/7/2019, sendo que esta vigorou normalmente, culminando em 21/8/2019, sem que fosse apresentado o apelo.

Dessa forma, DOU PROVIMENTO ao recurso, para ACOLHER a preliminar de intempestividade, razão por que dele não conheço”.

Antes de mais nada, é preciso frisar que, à época, os autos tramitavam na forma física perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT.

Nos declaratórios, o Banco afirma que interpôs o apelo antes do decurso do prazo quinzenal pelo sistema de Peticionamento Eletrônico do Advogado (PEA), admite textualmente que deixou de recolher a taxa de materialização, e sustenta que, nessa hipótese, “
a parte deve ser intimada para recolher não só o preparo, mas também as demais taxas necessárias ao regular trâmite do recurso
”
(sic – cf. Id. nº 41330980 - Pág. 3).

Ocorre que, ao contrário do alegado, não se aplica à taxa de materialização do PEA o disposto no art. 1.007, §4º, do CPC, porque esta não se confunde – na realidade tem natureza completamente diversa – com a taxa de porte e retorno e não se insere dentro do conceito de preparo recursal, tratando-se de “
forma de indenização ao Poder Judiciário, pela facilidade prestada aos jurisdicionados
” por meio do Portal Eletrônico do Advogado – PEA, que configura serviço facultativo oferecido pelo Poder Judiciário, conforme disposto no Provimento nº 23/2015-CM, que expressamente adverte, em seu art. 2º, que “
não é recomendado o peticionamento de medidas urgentes pelo Portal Eletrônico do Advogado, incluindo-se o regime de Plantão Judiciário, uma vez que a impressão das petições e documentos está condicionada ao pagamento e à compensação bancária
”, e depois, no seu art. 13, enfatiza que “
a materialização das petições e eventuais documentos na unidade judiciária de destino, somente ocorrerá após a comprovação do pagamento da verba indenizatória do peticionamento eletrônico na rede bancária
”.

Em outras palavras, não havendo o pagamento da taxa de materialização, a petição não é impressa, sendo cancelado o seu protocolo e, dessa forma, o ato é tido por inexistente.

No caso, embora o Banco/embargante diga que interpôs tempestivamente o apelo, ele próprio confessa que “
faltou foi a sua materialização
”
(sic – cf. Id. nº 41330980 - Pág. 2).

Ora, a finalização do ato de protocolo, com a impressão das peças enviadas e a sua disponibilização eletrônica, somente ocorre após o pagamento da guia de materialização, sendo que a ausência de pagamento implica no cancelamento do respectivo protocolo, conforme expressamente previsto no §3º do art. 13 do Provimento nº 23/2015-CM:

“Art. 13.
A materialização das petições e eventuais documentos na unidade judiciária de destino, somente ocorrerá após a comprovação do pagamento da verba indenizatória do peticionamento eletrônico na rede bancária
.

§ 1º A verba de materialização não tem natureza tributária, tratando-se de indenização por serviço facultativo oferecido pelo Poder Judiciário às partes litigantes.

§ 2º As despesas decorrentes da materialização serão suportadas pela parte, em conformidade com o que adiante segue:

I – o valor do serviço será de R$ 1,90 (um real e noventa centavos) para as despesas de compensação bancária, acrescido de R$ 0,15 (quinze centavos) a cada página, referente aos custos de impressão, devendo ser considerados: a petição, documentos e a quantidade de contrafés necessárias para intimação ou citação das partes e demais intimados no processo físico;

II – a petição e os documentos que eventualmente a acompanharem serão disponibilizados para impressão na unidade judiciária no primeiro dia útil seguinte à confirmação do pagamento do valor correspondente;

§ 3º
O não pagamento da verba indenizatória pela materialização, dentro do prazo de vencimento, acarretará o cancelamento do protocolo respectivo
” (
grifei
).

Pelo que se observa dos autos, em 25/07/2019, o MM. Juiz rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Banco contra a r. sentença de procedência que lhe foi desfavorável, sendo a decisão disponibilizada no DJe nº 10.545, do dia 30/07/2019, publicada em 31/07/2019 (cf. Ids. nº 22424483 e 22424485), sucedendo, porém, que a falha na formação dos volumes daqueles autos físicos induziu o magistrado “
a erro e a apreciar novamente os embargos de declaração
” em 30/08/2019, motivo pelo qual logo chamou o feito à ordem e cancelou essa segunda decisão, uma repetição “
ipsis litteris
” da primeira.

Intimado do chamamento do feito à ordem, às 08h13min do dia 18/09/2019, o Banco peticionou dizendo o seguinte:

“O chamamento do feito a ordem foi necessário tendo em vista a duplicidade de apreciação dos Embargos Declaratórios opostos.

Porém, da primeira e não anulada decisão foi aviado Recurso de apelação pelo Requerido, não tendo sido mencionado pelo juízo a existência de tal petição em meio as juntadas equivocadas das folhas do processo.

Assim vem o demandado requerer o recebimento da petição do Recurso de Apelação dando a ele seu devido processamento e remetendo-o ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso para julgamento”
(cf. Id. nº 22424954 - Pág. 1/2).

E, na tarde daquele mesmo dia, mais precisamente às 17h09min, o Banco atravessou nova petição nos autos, desta vez contendo as razões do apelo cuja intempestividade foi reconhecida pelo acórdão embargado. Frise-se, neste ponto, que não se trata de cópia reprográfica daquele apelo interposto no dia 20/08/2019 e cuja taxa de materialização não foi paga, já que, tanto na petição de interposição endereçada ao Juízo de Primeiro Grau quanto nas razões recursais endereçadas a esta eg. Corte, o Banco indica data de 18/09/2019 (cf. Id. nº 22424956 - Pág. 1 e 22424958 - Pág. 3).

Ou seja, o único recurso efetivamente interposto pelo Banco e que não teve sua protocolização cancelada pela falta de pagamento da taxa de materialização é o apelo manejado em 18/09/2019, quando há muito esgotado o prazo recursal.

A propósito do imediato cancelamento do protocolo em caso de não pagamento da taxa de materialização da petição enviada pelo sistema PEA, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO RECOLHIMENTO DA TAXA DE MATERIALIZAÇÃO (PEA) – PROVIMENTO N. 23/2015 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 13, §3°, do Provimento n. 23/2015-CM, o não pagamento da verba indenizatória pela materialização das petições e eventuais documentos na unidade judiciária de destino, dentro do prazo de vencimento, acarretará o cancelamento do protocolo respectivo” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo – AgInt 0000676-81.2012.8.11.0086 – Rela. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO – j. 11/05/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

No mesmo sentido, recentemente decidiu esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado, inclusive em recursos distribuídos à minha relatoria e à relatoria do eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias, relator dos presentes declaratórios:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PETIÇÃO PROTOCOLADA VIA PORTAL ELETRÔNICO (PEA) – RECOLHIMENTO DE TAXA DE MATERIALIZAÇÃO – NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Importante registrar que a juntada apenas do recibo de protocolo junto ao PEA não é suficiente para confirmar a juntada dos documentos determinados pelo juízo “a quo”. O Provimento nº 26/2014/CM disponha no art. 5º que "Os atos processuais praticados por meio eletrônico considerar-se-ão realizados no dia e hora do recebimento no PEA, que emitirá recibo eletrônico do protocolo, onde constará o seu número, data e hora, e servirá de comprovante de entrega da petição e dos documentos que o acompanharem, enuncia mais adiante, no art. 13, que a materialização de petição e eventual(is) documento(s) na unidade judiciária de destino somente ocorrerá após a comprovação do pagamento da guia de “taxa de materialização do peticionamento eletrônico” na rede bancária” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 0001738-71.2017.8.11.0090 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXTINÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO PELO AGRAVANTE DA REGRA DO ART. 1.018, CAPUT E §2º, DO CPC – PETIÇÃO PROTOCOLIZADA PELO PEA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA RESPECTIVA TAXA DE MATERIALIZAÇÃO – PROTOCOLO CANCELADO – PROVIMENTO 23/2015-CM-TJMT – ATO INEXISTENTE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A taxa de materialização do peticionamento eletrônico não se insere dentro do conceito de preparo recursal, tratando-se de “forma de indenização ao Poder Judiciário, pela facilidade prestada aos jurisdicionados” por meio do Portal Eletrônico do Advogado – PEA, que configura serviço facultativo oferecido pelo Poder Judiciário, conforme disposto no Provimento nº 23/2015-CM, que expressamente estabelece que “a impressão das petições e documentos está condicionada ao pagamento e à compensação bancária”, ou seja, não havendo o pagamento da taxa de materialização, a petição não é impressa, sendo cancelado o seu protocolo e, dessa forma, o ato é tido por inexistente” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – AgInt 1013358-71.2019.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

Quanto à inaplicabilidade da regra do art. 1.007, §4º, do CPC, aos casos em que o jurisdicionado deixa de recolher a taxa de materialização das petições no Sistema PEA, igualmente já decidiu este Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TRÂNSITO EM JULGADO – INÍCIO DO CUMPRIMENTO NÃO PROVIDO. I - Nos termos do art. 13 do Provimento n.º 23/2015 do Conselho da Magistratura, disponibilizado, a quem interessar possa, na página inicial do PEA,
a materialização das petições
e eventuais documentos na unidade judiciária
é condicionada à comprovação do pagamento da verba respectiva
, sob pena de cancelamento do protocolo. II - Não tendo sido realizado o pagamento da verba, a petição correspondente sequer foi protocolada, motivo pelo qual
não há de se falar sequer na existência da peça recursal

e, por conseguinte, na aplicação da previsão contida no art. 1.007, §2º do CPC, alusivo exclusivamente ao preparo
” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1005025-96.2020.8.11.0000 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, atendendo à ordem de rejulgamento dos presentes aclaratórios proferida pelo eg. STJ, peço vênia ao eminente Relator para dele divergir parcialmente e acolher os Embargos de Declaração sem emprestar-lhes qualquer efeito modificativo, tão somente para sanar a omissão constatada e repelir expressamente a tese de aplicabilidade da regra do art. 1.007, §4º, do CPC, mantendo a conclusão de acolhimento da preliminar de intempestividade do apelo e, consequente, o não conhecimento do aludido recurso.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto divergente do Exmo. Sr. Des. João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021